Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702047-70.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CONFIANÇA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP EM LIQUIDAÇÃO RECORRIDO: FLÁVIA GOMES DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE. FALÊNCIA DA EXECUTADA. INFORMAÇÃO TARDIA. PREJUÍZO. NULIDADE. I – O levantamento de valores bloqueados por meio do Bacen Jud em manifesta boa-fé da exequente, com autorização judicial concedida antes da informação tardia de decretação da falência da executada, não configura prejuízo direto à parte, por isso improcede a pretensão declaratória de nulidade dos atos processuais praticados no cumprimento de sentença. II – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 18 da Lei 6.024/1974, 76 da Lei 11.101/2005, e 513, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Afirma, para tanto, a nulidade do cumprimento de sentença, sustentando que não houve intimação pessoal do administrador judicial da massa falida ou do advogado constituído nos autos, em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Colaciona ementas de julgados do STJ e do TRT-18, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Vieira Barbosa, OAB-GO 29.305. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não merece seguir o apelo, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 18 da Lei 6.024/1974, 76 da Lei 11.101/2005, e 513, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a ocorrência da apontada nulidade do cumprimento de sentença, fazendo constar, verbis: “não há como desconsiderar o fato de que não havia nos autos qualquer notícia acerca do processo falimentar até 24/05/18, o que, portanto, evidencia a manifesta boa-fé da agravada-exequente ao impulsionar o processo e a ausência de irregularidade nos atos processuais praticados pelo Juízo a quo. (...) Nesse contexto, ainda que o i. Juízo falimentar seja o único competente para processar e julgar as ações sobre bens e interesses da Massa Falida, a peculiar situação descrita nos autos demonstra a prática de atos processuais em manifesta boa-fé, que não causaram prejuízo direto à agravante-executada, por isso improcede a pretensão declaratória de nulidade.” (id 11717806, pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Vieira Barbosa, OAB-GO 29.305. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012